Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007711-61.2020
EMBARGANTE: MAURINIL DE CAMPOS.
EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS e Outros.
Vistos.
Considerando que o pleito contido nestes aclaratórios (id. 51680467), qual seja, exclusão da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, já foi atendido na decisão de id. 75615480, intime-se a parte embargante para que se manifeste a respeito da perda do objeto destes Embargos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator